Tribunal: TJPA
Processo: 0860925-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860925-34.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

APELADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860925 34.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
9ª Vara Cível de Belém

EMBARGANTE:
EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

EMBARGADO:
EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição Interna. Adequação da Parte Dispositiva ao Fundamento do Voto. Correção Monetária e Juros. Lei nº 14.905/2024. Honorários Sucumbenciais. Inexistência de Omissão. Parcial Provimento.

I. CASO EM EXAME

A embargante EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA sustenta contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, no tocante à aplicação da taxa SELIC de forma retroativa à vigência da Lei nº 14.905/2024, além de alegar omissão quanto ao pedido de reestabelecimento dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 827 do CPC. A embargante PETROBRAS opôs embargos afirmando a existência de omissão quanto à análise de três pontos: (i) inclusão de multa moratória; (ii) aplicação de juros e correção monetária supostamente indevidos; e (iii) cobrança de custas de protesto

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se:

(i) se há contradição interna no acórdão quanto à atualização do débito, diante da aplicação da SELIC desde 2019, quando a fundamentação limitou sua incidência a partir de 30/08/2024;

(ii) se houve omissão quanto à análise do pedido recursal de fixação dos honorários.

(iii) se houve omissão quanto inclusão de multa moratória; aplicação de juros e correção monetária supostamente indevidos e cobrança de custas de protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se contradição interna no acórdão embargado ao manter integralmente a sentença que aplicou a SELIC desde o vencimento da dívida (25/02/2019), apesar de ter fundamentado que, até 29/08/2024, incidem juros de mora de 1% ao mês com correção monetária pelo INPC-IBGE, em observância à irretroatividade da Lei nº 14.905/2024.

4. Não há omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram expressamente tratados no julgado, em atenção ao art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

5. Não há omissão quanto a questão ventilada pela PETROBRAS, eis que sequer foi objeto da apelação em razão da própria sentença já ter afastado a incidência da multa e juros bem como as custas com protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração de EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA parcialmente acolhidos e da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS rejeitados.

Tese de julgamento:

Verificada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à forma de atualização do débito, é cabível a correção via embargos de declaração.

A Lei nº 14.905/2024 tem aplicação prospectiva, incidindo a taxa SELIC apenas a partir de sua vigência, mantida a incidência de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC/IBGE anteriormente.

A existência de fundamentação expressa no acórdão afasta a alegação de omissão quanto à verba honorária.

Inocorrência de omissão quanto a questão que não foi objeto do recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0860925-34.2020.8.14.0301, interpostos por EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em acolher parcialmente os embargos de declaração
, a fim de
sanar contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão anteriormente prolatado
, para
consignar que o recurso interposto pela Empresa de Praticagem deve ser parcialmente provido
, apenas para
ajustar a forma de atualização do débito exequendo
, determinando que:

"Até 29/08/2024, a atualização do débito observará juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE. A partir de 30/08/2024, aplicar-se-á exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º do CTN, vedada a cumulação com outros índices."

No mais,
rejeitam-se as demais alegações da embargante EMPRESA DE PRATICAGEM e da PETROBRAS
.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível supramencionada, cuja decisão colegiada negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença em sua integralidade (ID nº 28638254).

A decisão embargada manteve os seguintes pontos controvertidos: (i) reconhecimento da validade de duplicata sem aceite, instruída com prova da prestação de serviços; (ii) afastamento da tese de excesso de execução; (iii) definição da taxa SELIC como critério exclusivo de atualização monetária do débito; e (iv) fixação proporcional da sucumbência e dos honorários advocatícios.

A embargante sustenta, em suas razões recursais (ID nº 28912814): (i) contradição e obscuridade no acórdão, uma vez que, apesar de declarar como termo inicial da aplicação da taxa SELIC a data de 30/08/2024 (em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024), manteve a sentença que aplicou tal índice desde o vencimento do título (25/02/2019), contrariando a própria fundamentação do julgado; (ii) omissão quanto à análise do pedido recursal de reestabelecimento dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 827 do CPC, afastados pela sentença sem motivação adequada.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para: (a) sanar a contradição quanto à aplicação retroativa da taxa SELIC, reconhecendo a incidência de juros de 1% ao mês com correção pelo INPC até 29/08/2024; (b) suprir a omissão relativa ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10%, conforme o art. 827 do CPC; (c) alternativamente, fins de prequestionamento nos termos da Súmula 98 do STJ.

Em contraminuta colacionada sob ID nº 29069865, a PETROBRAS sustenta: (i) inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, uma vez que a decisão foi clara, coerente e suficientemente fundamentada; (ii) tentativa de rediscussão do mérito sob a via inadequada, pretendendo a parte embargante a modificação do julgado sem que haja obscuridade, contradição ou omissão; e (iii) ausência de qualquer irregularidade quanto à fixação dos encargos sucumbenciais ou quanto à aplicação da taxa SELIC, conforme a legislação vigente. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

Por sua vez a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
opôs embargos de declaração, contra
acórdão
onde, conforme narrado pela embargante, teria incorrido em
omissão
, ao deixar de se manifestar especificamente sobre os seguintes pontos: (i) suposto erro nos cálculos apresentados pela Embargada no que tange à
inclusão de multa moratória e juros
, sem previsão contratual expressa; e (ii)
inclusão de custas relativas a protesto
, as quais a Embargante reputa indevidas diante da existência de título executivo extrajudicial suficiente para embasar a cobrança.

Nos embargos de declaração colacionados sob ID 28872419, a PETROBRAS sustenta que, embora a sentença tenha enfrentado a matéria quanto à existência de título e ao excesso de execução, não teria apreciado de forma específica as objeções técnicas relacionadas à legalidade da aplicação de (i)
multa contratual de 2%
sobre o valor principal; (ii)
juros de 1% ao mês acrescidos de correção pelo IGP-M
, que alega serem indevidos, uma vez que não convencionados contratualmente; e (iii)
custas de protesto
, que entende não serem devidas porque o título já era exequível independentemente do referido ato extrajudicial, à luz do art. 701, §1º, e art. 517, ambos do CPC.

A embargante requer a integração do acórdão, com o saneamento das omissões apontadas, para afastar os encargos mencionados dos cálculos da execução.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 29196141, a
Empresa de Praticagem do Rio Pará e Portos da Região S/S Ltda.
sustenta, em suma: (i) a
inexistência de omissão
na decisão embargada, afirmando que a controvérsia quanto aos encargos foi devidamente enfrentada, inclusive afastando-se a pretensão de aplicação de multa e juros; (ii) que os embargos opostos representam mero
inconformismo
da parte embargante com o conteúdo do julgado, e não propriamente vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Ao final, pugna pelo
não acolhimento
dos embargos de declaração, por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S

De antemão, observo que os embargos de declaração opostos pela Empresa de Praticagem do Rio Pará e Portos da Região S/S Ltda preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Passo ao exame do mérito.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no acórdão no tocante à atualização monetária do débito exequendo, porquanto, embora a fundamentação do voto condutor tenha reconhecido que até 29/08/2024 incidem juros moratórios de 1% ao mês com correção pelo INPC-IBGE, e apenas a partir de 30/08/2024 seria aplicável a taxa SELIC (em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024), o dispositivo final manteve a sentença que aplicou, de forma integral, a SELIC desde o vencimento da obrigação (25/02/2019), em manifesta incoerência.

Assiste razão à embargante.

Com efeito, a parte dispositiva do acórdão não refletiu fielmente a conclusão jurídica expressa na fundamentação, o que configura hipótese de contradição interna, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos para
corrigir o dispositivo do acórdão
, a fim de constar expressamente que
deve ser dado parcial provimento ao recurso interposto pela Empresa de Praticagem
, tão somente para
ajustar o critério de atualização do débito exequendo
, nos seguintes termos:

“Quanto ao apelo da Empresa de Praticagem, que se insurge contra a aplicação exclusiva da taxa SELIC ao débito exequendo, cumpre destacar que não havendo contrato escrito, ou seja, na falta de pactuação específica, a atualização de débitos deve observar a regra prevista na legislação, assim, até 29/08/2024 os juros de mora devem ser de 1% ao mês com correção pelo INPC-IBGE e a partir do dia 30/08/2024 a taxa legal passa a ser a SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1º, do CTN, de modo que não cabe sua cumulação com outros índices.”

Por outro lado, no que se refere à alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não há falar em vício sanável por embargos de declaração.

Com efeito, consta expressamente do acórdão embargado, no ponto pertinente, o seguinte trecho:

“No que diz respeito à fixação da verba honorária, a sentença ponderou adequadamente a distribuição da sucumbência, atribuindo 25% à Empresa de Praticagem, ora embargada, e fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, revelando-se equânime e proporcional ao grau de êxito das partes.”

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão quanto à análise do tema, estando o julgado devidamente fundamentado, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte embargante. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco servem de sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
voto no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração da EMPRESA DE PRATICAGEM
, para o fim de
esclarecer que o recurso de apelação interposto pela Empresa de Praticagem do Rio Pará e Portos da Região S/S Ltda merece parcial provimento, unicamente para adequar a forma de atualização do débito exequendo
, conforme fundamentação retro. No mais,
mantém-se inalterado o teor do acórdão
, especialmente no que concerne à fixação da verba honorária.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR PETROBRAS.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade específicos dos
embargos de declaração
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Dito isso, passo à sua análise de mérito.

A parte embargante – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS – insurge-se contra o
acórdão de ID 28638254
, alegando que o colegiado teria incorrido em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre três pontos específicos: (i) suposta indevida
inclusão de multa moratória
nos cálculos da execução, à míngua de previsão contratual expressa; (ii) aplicação de
juros de mora e correção monetária
incompatíveis com os parâmetros legais e contratuais;
(iii) cobrança de
custas de protesto
, que reputa ilegítima diante da existência de título executivo extrajudicial já apto à cobrança.

Todavia, razão não assiste à Embargante.

Com efeito, da leitura atenta do
acórdão impugnado
, constata-se que o colegiado enfrentou de maneira clara, direta e exaustiva todas as
questões suscitadas nas razões recursais
, especialmente no que tange ao reconhecimento da exigibilidade do título executivo e da regularidade dos valores cobrados.

Não há qualquer menção as matérias alegadas pela parte embargante por um único motivo, não foram objeto de recurso de apelação em razão da sentença já ter em seu bojo acolhidos as razões do embargante: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os Embargos à Execução de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, para na forma do art. 487, I, do CPC, e reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, devendo o embargado/exequente juntar aos autos da execução planilha de débito atualizada, excluindo a cobrança de correção monetária, multa, juros e honorários advocatícios e fazendo incidir apenas a taxa SELIC, mantida a cobrança das custas do protesto.”

O que se observa, na realidade, é que os presentes aclaratórios revelam nítido
inconformismo com o resultado do julgamento
, o que ultrapassa os limites estreitos e vinculados dos embargos de declaração, cuja função precípua é sanar vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, conforme a redação do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, inexiste omissão relevante a ser sanada. A parte embargante, na tentativa de rediscutir os fundamentos do julgado, busca indevidamente o
reexame da causa pela via inadequada
.

Ante ao exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e condeno em multa de 1% sobre o valor da execução.

É como voto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025